Tribunal: TJSP
Processo: 2284922-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de declaração de nulidade de ato administrativo. Antecipação de tutela. Impossibilidade. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de demissão. Imprescindibilidade de contraditório. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Recurso improvido,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de declaração de nulidade de ato administrativo. Antecipação de tutela. Impossibilidade. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de demissão. Imprescindibilidade de contraditório. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Recurso improvido, portanto.